Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-57.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009618-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (APELANTE), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – VALE-PEDÁGIO DA LEI N. 10.209/2001 NÃO PAGO ANTECIPADAMENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – O princípio da pertinência e utilidade da prova estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual. Portanto, o indeferimento da prova testemunhal no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo.

II - O art. 8º da Lei n. 10.209/2001 determina ao embarcador ou equiparado o dever de indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete quando não efetuada a antecipação do pagamento do vale-pedágio ao transportador. Trata-se de cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador, sem qualquer interferência dos particulares do negócio jurídico a que se refere a lei.

III - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado a título de vale-pedágio, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1009618-57.2023.8.11.0003 interposto por TRANSPOLSKA EIRELI – EPP (autor/apelante) em face de AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A (requerido/apelado) após prolação de sentença nos autos da “ação de Indenização”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 198256671 o magistrado a quo julgou improcedente a presente ação de indenização aforada por TRANSPOLSKA EIRELI – EPP, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suma, o apelante sob ID. 198256672 requer (i) a cassação da sentença proferida, com o retorno dos autos ao juízo a quo para finalizar a instrução processual, sustentando o cerceamento da defesa com o indeferimento da dilação probatória e a dispensa do rol de testemunhas apresentado; (ii) subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos da exordial, alegando que o vale-pedágio é obrigatório e de responsabilidade do embarcador.

Contrarrazões no id. 198256674 requerendo a manutenção da sentença na forma como prolatada, sustentando que sequer foi juntado qualquer pagamento de pedágios a fim de comprovar eventual dano, como também não há demonstração da rota percorrida e das praças de pedágios pelas quais teria passado no transcurso da rota.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação de Indenização” n. 1009618-57.2023.8.11.0003 proposta por TRANSPOLSKA EIRELI – EPP (autor/apelante) em desfavor de AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A (requerido/apelado).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedente a presente ação de indenização aforada por TRANSPOLSKA EIRELI – EPP, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil em razão do deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

Extrai-se do recurso que o autor/apelante requer a cassação da sentença proferida, com o retorno dos autos ao juízo a quo para finalizar a instrução processual, sustentando o cerceamento da defesa com o indeferimento da dilação probatória e a dispensa do rol de testemunhas apresentado.

A sentença do juízo a quo realizou julgamento antecipado da lide com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a prova documental seria suficiente para o encerramento da lide com segurança.

Ocorre que, no caso em questão, a prova testemunhal foi requerida pela parte autora com a finalidade de comprovar o “dispêndio de valores a título de pedágio”, motivo pelo qual foi indeferida pelo magistrado de piso. Assiste razão ao juízo a quo, pois a prova do efetivo pagamento do pedágio deve ser realizada de forma documental e em momento oportuno, sob pena de preclusão probatória.

Assim, deve ser aplicado o princípio da pertinência e utilidade da prova que estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, mormente porque a prova testemunhal não se prestaria a comprovar o efetivo pagamento de pedágio.

Nesse sentido, entendimento sedimentado em julgados análogos ao presente, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual, sendo as demais provas produzidas suficientes para o deslinde da causa. Precedentes deste Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC Nº 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Portanto, o indeferimento da prova testemunhal no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo, motivo pelo qual AFASTO A PRELIMINAR.

Subsidiariamente o apelante requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos da exordial. De outro lado, o apelado, em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença na forma como prolatada, sustentando que sequer foi juntado qualquer pagamento de pedágios a fim de comprovar eventual dano, como também não há demonstração da rota percorrida e das praças de pedágios pelas quais teria passado no transcurso da rota.

Compulsando os autos, verifica-se que, após decisão de saneamento do processo e intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 198256654), o autor/apelante apresentou o trajeto entre Rondonópolis/MT e o Rio Grande do Sul, elencando diversos pontos de pedágio durante o percurso (id. 198256655).

Sobre a matéria, importante destacar que a Lei n. 10.209/2001 tem o objetivo de atender a reivindicações dos caminhoneiros, consistente na desoneração do transportador ao pagamento do pedágio, considerando que o custo do pedágio integrava o frete e era de responsabilidade do transportador no momento da efetiva utilização das rodovias.

Por meio da norma, o legislador transferiu a responsabilidade pelo recolhimento do vale-pedágio ao embarcador, em momento anterior ao transporte da carga, estabelecendo duas penalidades de caráter administrativo e indenizatório, caso ocorra o descumprimento da obrigação imposta.

No art. 5º da Lei n. 10.209/2001, impõe-se ao embarcador a aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento (Resolução n. 2.885, de 9.9.2008, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, com as modificações trazidas pela Resolução n. 3.850, de 20.6.2012), quando não efetuar o pagamento ou não antecipar o valor do vale-pedágio devido.

No art. 8º da Lei n. 10.209/2001, determina-se ao embarcador ou equiparado o dever de indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete quando não efetuada a antecipação do pagamento do vale-pedágio ao transportador. Trata-se de cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador, sem qualquer interferência dos particulares do negócio jurídico a que se refere a lei.

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

A questão de fundo no presente processo consiste em estabelecer sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio.

Ocorre que a requerida/apelada não logrou êxito em comprovar o adiantamento à autora dos valores devidos a título de vale - pedágio, tampouco o seu posterior ressarcimento. De outro lado, a requerente/apelante não juntou os comprovantes dos efetivos desembolsos a título de pedágios, no entanto, apresentou o trajeto a ser percorrido pelo transportador entre Rondonópolis/MT e o Rio Grande do Sul, bem como elencou individualmente as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga.

Nestes termos, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado a título de vale-pedágio, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga, o que foi realizado pelo autor/apelante nos ids. 198256655, 198256656, 198256657 e 198256658.

Feito isso, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania determina a inversão do ônus probatório, cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação." (REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 09/09/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ, o autor/apelante cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado a título de vale-pedágio, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga.

Já o requerido/apelado não se desonerou do dever de indenizar, pois não adimpliu o seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que poderia ter efetivado revelando que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, bem como demonstrando, e não apenas alegando, eventual rota alternativa que evitasse os pedágios apresentados.

Isto posto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso para condenar a requerida/apelada AGRA AGROINSDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA, ao pagamento da importância de R$ 80.365,00 (oitenta mil trezentos e sessenta e cinco reais), equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, montante que deverá ser atualizado com correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Consequentemente, inverto a sucumbência, condenando a requerida/apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024